Tribunal: TJDFT
Processo: 20170110365144APR
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO DO ART. 65 DO DECRETO LEI N. 3688/41. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “C”, DO CP. IMPROCEDÊNCIA. LAPSO TEMPORAL DAS OFENSAS. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DO AGENTE. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria da prática da contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto Lei n. 3688/41, não merece guarida a pretensão de absolvição.
2. Nos termos do entendimento do STJ, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal" (Súmula 545/STJ), sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade". (AgRg no REsp 1774059/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).
3. É admitida a compensação integral entre confissão e a agravante relativa à violência contra a mulher (art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal).
4. Tendo em vista que a perturbação se prolongou por grande lapso temporal, demonstrando, assim, o ânimo calmo e refletido do agente, não há que se falar em cometimento da conduta sob influência de forte emoção, não devendo ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do CP.
5. Este Tribunal de Justiça vem adotando uma interpretação restritiva do disposto no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, prevalecendo a vertente de que, para a fixação de reparação de danos materiais, são necessários pedido formal e instrução específica para apurar o valor da indenização.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.